Tribunal: TJES
Processo: 5000106-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bens Públicos
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5000106-43.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5000106-43.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA - ES31342

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
LUCAS BATISTA DOS SANTOS

(id.
956068
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
956072

(fls. 36/37
do feito de origem
)
, que em sede de
“
ação de obrigação de fazer
”

(autos n.º
0000730-19.2020.8.08.0064
)

proposta pelo
MUNICÍPIO D
E IBATIBA
/ES
concedeu a tutela antecipada de urgência e determinou a desocupação da área situada na comunidade Criciúma, naquela Municipalidade, no entorno do Campo de Futebol
local
, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
.

“
Decisum” (id 958600), em cognição sumária, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O recorrido, a despeito de intimado (id 1806118), deixou de apresentar contrarrazões (id 2822138).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2022 às 12:57:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44523204112022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5000106-43.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA - ES31342

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
LUCAS BATISTA DOS SANTOS

(id.
956068
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
956072

(fls. 36/37
do feito de origem
)
, que em sede de
“
ação de obrigação de fazer
”

(autos n.º
0000730-19.2020.8.08.0064
)

proposta pelo
MUNICÍPIO D
E IBATIBA
/ES
concedeu a tutela antecipada de urgência e determinou a desocupação da área situada na comunidade Criciúma, naquela Municipalidade, no entorno do Campo de Futebol
local
, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
.

Nas razões do recurso, alega
o
recorrente,
essencialmente,

qu
e:
(i)
a liminar, em primeira instância, foi deferida sem a sua oitiva;
e

(ii)
a Municipalidade sabia da ocupação da área no entorno do Campo de Futebol, sendo que ali
construiu um bar, em que
aufe
re
o seu sustento e de sua família, além de ser responsável pela limpeza e conservação d
a área
.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento os seguintes fundamentos. Explico.

Na origem, o Município agravado ajuizou a “
ação de obrigação de fazer”
narrando, em apertada síntese, que, no ano de 1999, adquiriu de terceiro um terreno situado no entorno do Campo de Futebol da Comunidade de Criciúma
em Ibatiba/ES
, medindo 9.075m2, sendo utilizado para a prática de esportes e como espaço de lazer p
ara a
população. Relata que, nos idos de 2017, chegou ao seu conhecimento a informação de que o agravante havia ocupado irregularmente a área do Campo de Futebol, construindo ali um bar. Informa que foi instaurado processo administrativo para apuração do ocorrido, sendo que, não obstante o envio de notificações para desocupação da área, o recorrente quedou-se inerte, razão pela qual veio em juízo requerer a desocupação da área.

O juízo “a quo”, por sua vez, deferiu a tutela
antecipada
de urgência, por reputar que o Município logrou êxito em demonstrar a propriedade sobre a área discutida e o “periculum in mora”, ante a “necessidade de obtenção de mencionada tutela, pois, qualquer edificação/construção realizada em área pública traz evidente prejuízo à comunidade, que fica impossibilitada de ocupar a área ocupada irregularmente, ainda mais neste caso, em que se localiza o Campo de Futebol, da Comunidade de Criciúma, Distrito de Ibatiba/ES”.

O agravante, em seu arrazoado, não expôs
nenhum
argumento capaz de infirmar a conclusão
alcançada
pelo
Magistrado atuante em primeira instância
, uma vez que o fato de ele supostamente ser responsável pela limpeza e conservação do Campo de Futebol e do seu entorno não o autoriza a permanecer no local.

De saída,
def
iro
o benefício da gratuidade de justiça em favor do
réu

a
gravante
,
pois
tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para
o
indeferimento
respectivo
1
.

Outrossim, c
onsigno que
“[...]

a
concessão liminar do pedido, ‘inaudita altera parte’, constitui exceção legal ao contraditório
[prevista no art. 9º, parágrafo único, I, do CPC]
2
, esse que apenas resta diferido no tempo

[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.224596-3/001, Relator: Des. Oliveira Firmo, 7ª C
âmara Cível, J
03/05/2022,
DJ
04/05/2022).

Como se sabe, a ocupação indevida de bens públicos sequer configura o exercício de posse pelo ocupante, não havendo
nenhum
direito à retenção ou indenização
, consoante Súmula nº 619 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula nº 619:
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária
, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Sobre o tema, cito entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA EM TERRENO PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR QUE NÃO ENSEJA POSSE, MAS MERA DETENÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OCUPANTE DE QUE O IMÓVEL SERIA DEMOLIDO - DESTRUIÇÃO DOS BENS MÓVEIS QUE ESTAVAM NO LOCAL - NÃO COMPROVAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a Administração Pública e os prestadores de serviço público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2.
A ocupação irregular de imóvel público não enseja posse, mas mera detenção, razão pela qual não faz jus, o ocupante, à indenização em razão da demolição de edificação construída em área pública
.
3. Evidenciado que o ocupante tinha ciência inequívoca da ordem de desocupação e futura demolição do imóvel, não há falar em indenização decorrente do ato lícito do Município, que, no exercício do poder de polícia, demoliu a construção e retomou a posse do bem público.
4. Não comprovação da existência de bens móveis de propriedade do autor que teriam sido destruídos por ocasião da demolição da construção irregular.
5. Recurso desprovido (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.193676-8/001, Relator
a
: Des
ª
Áurea Brasil, 5ª C
âmara Cível, J
29/09/2022,
DJ
29/09/2022).

Ademais, não me parece que havia uma mera tolerância pela Municipalidade, eis que, desde 2017, quando o agravante alega ter construído o bar, o recorrido
enviou
notificações extrajudiciais para a desocupação do bem, conforme se infere
às
fls. 03/10
do feito de origem constantes
no

id
nº 956070.

“
Ad argumentandum tantum”, ainda que se admitisse a existência de um acordo informal por parte do Município que autorizasse a permanência do agravante no local, tal ato poderia configurar, em tese, uma permissão de uso de bem público que, como sabe,
é ato precário, podendo ser revogado a qualquer tempo pela Administração Pública
. Nesse sentido
seguem julgados
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PERICULUM IN MORA - NÃO DEMONSTRADO
[...].
É pacífico na jurisprudência o entendimento de que não pode o juízo ad quem decidir sobre questões não deliberadas pelo juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
A designação da audiência de justificação é ato facultativo e discricionário do magistrado, não havendo, na legislação processual civil, obrigatoriedade quanto a sua realização. Dessa forma, caso o julgador conclua pela existência de elementos suficientes para análise do pedido de tutela provisória de urgência, a não designação da audiência de justificação não gera nulidade.
É entendimento consolidado na jurisprudência que a ocupação de bem público constitui mera detenção de natureza precária
[...]

(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.22.048195-6/001, Relator: Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª C
âmara Cível, J
15/09/2022,
DJ
15/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA CPC, ART. 47, §2º JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE-CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO ATO PRECÁRIO DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta (CPC, art. 47, §2º). Precedentes do STJ. 2. É nula a cláusula contratual que elege foro diverso da localização do imóvel, pois a competência absoluta é inderrogável pela vontade das partes (CPC, art. 62). 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente (CPC, art. 355, I). 4.
A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade, nos termos da Súmula 473 do STF

[...]
(TJES, Apelação Cível
n.º
048180029406, Relator: F
abio Clem de Oliveira,, Primeira Câmara Cível, J
27/10/2020, D
J
30/11/2020).

Por fim, em relação à suposta impossibilidade de cumprimento da liminar, eis que, supostamente, o agravante está acometido de alguma doença, consoante laudo médico de
id
956076, entendo que tal questão, por si só, não impede o cumprimento do “decisum”, na medida em que o recorrente poderá contratar terceiros para a retirada da estrutura construída indevidamente no local.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

LUCAS BATISTA DOS SANTOS

(id.
956068
)

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter

a decisão impugnada,
lançada por cópia no id.
956072

(fls. 36/37
do feito de origem
)
, que
concedeu a tutela antecipada de urgência e determinou a desocupação da área situada na comunidade Criciúma, naquela Municipalidade, no entorno do Campo de Futebol, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. 2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
. 3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
. 4. Recurso provido
(
TJES, Agravo de Instrumento
n.º
041199000245, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
21/09/2021, D
J
26/10/2021).

2

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único.
O disposto no ‘caput’ não se aplica: I - à tutela provisória de urgência

[...]”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2022 às 12:57:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44523304112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5000106-43.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA - ES31342

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. NÃO ENSEJA POSSE,
MAS
MERA TOLERÂNCIA.
EVENTUAL AUTORIZAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO BEM PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSTITUI ATO PRECÁRIO. REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO.

DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
) Defere-se

o benefício da gratuidade de justiça em favor do
réu

a
gravante
,
pois
tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para
o
indeferimento
respectivo.

2)
A

concessão liminar do pedido, ‘inaudita altera parte’, constitui exceção legal ao contraditório
prevista no art. 9º, parágrafo único, I, do CPC
, esse que apenas resta diferido no tempo.

3) A
ocupação indevida de bens públicos sequer configura o exercício de posse pelo ocupante, não havendo
nenhum
direito à retenção ou indenização, consoante Súmula nº 619 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4) Ainda que se admitisse a existência de um acordo informal por parte do Município que autorizasse a permanência do agravante no local, tal ato poderia configurar, em tese, uma permissão de uso de bem público que é ato precário, podendo ser revogado a qualquer tempo pela Administração Pública. Em suma, é entendimento consolidado na jurisprudência que a ocupação de bem público constitui mera detenção de natureza precária.

5)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido,
para
manter
a decisão impugnada
,
que
concedeu a tutela antecipada de urgência e determinou a desocupação da área situada na comunidade Criciúma, naquela Municipalidade, no entorno do Campo de Futebol, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.